Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702884-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO RUBENS DOS SANTOS E SILVA AGRAVADO: GARRA MW COMERCIO DE UTENSILIOS EIRELI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo embargante no qual foi formulado pedido de gratuidade de justiça, tendo sido este deferido pelo juízo a quo (ID 252291610 - autos de origem). A despeito da concessão do benefício, o art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais preceitua que: Art. 11. Compete ao relator: (...) XIII - exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma; XIV - deliberar sobre o pedido de assistência judiciária formulado no processo; (...) Desse modo, considerando que a documentação trazida aos autos não se mostra suficiente para a análise da alegada condição de hipossuficiência, faculto ao embargante, ora agravante, a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda, E b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo recursal, no mesmo prazo deverá, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95). Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator